Tribunal: STF
Processo: RHC 62706
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR CONTRAVENÇÃO PENAL
(ART-47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). CONCLUSÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DELITUOSA. AS
MESMAS PESSOAS NÃO PODIAM SER INDICIADAS SEM QUE HOUVESSEM NOVOS
ELEMENTOS PROBATORIOS.
PROVIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, TRANCANDO-SE
O INQUERITO.